Tribunal: TJPA
Processo: 0802494-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802494-03.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE JOAQUIM COSTA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PREVENTIVA REVOGADA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em prejudicar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, processo eletrônico, em favor de
JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da da Vara Criminal da comarca de Bragança/PA, nos autos do processo crime n° 0800569-42.2021.8.14.0009.

Narra a impetração que o Paciente teve em seu desfavor a decretação de prisão preventiva em decorrência de mandado de prisão expedido pelo MM. Juízo de Bragança em 20 de janeiro de 2021 na Operação Taiguara nos autos processuais nº 0007983- 61.2020.8.14.0009 (Doc. 2 – Decisão que decretou a prisão preventiva), vinculado a ação penal principal nº 0800569-42.2021.814.0009, tendo a prisão sido cumprida em 24 de fevereiro de 2021, estando o Paciente preso até a presente data.

Alega que em 08 de março de 2021, foi feito pedido de revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares. Em 26 de março de 2021, o MM. Juízo de Bragança de forma genérica, sem individualização de conduta ou fundamentos, indeferiu o pedido de revogação, com base apenas na garantia da ordem pública (Doc. 3 – Decisão que negou a revogação).

Aduz que em 23 de março de 2021, foi oferecida denúncia (Doc. 4) contra o Paciente como incurso nas sanções do art. 288-A do CP (milícia privada), que possui pena que varia de 4 a 8 anos, tendo a denúncia já sido recebida pelo Juízo de Bragança (mesma decisão do doc. 3).

Ressalta que as condições em que se encontra o Paciente e que o envolvem, objetivam a Revogação da prisão, vez que estará evidente a possibilidade do mesmo em responder ao processo cumprindo medidas cautelares, sem atrapalhar a instrução, igualmente como fez durante as investigações e ainda contribuir com o que for necessário.

Registra-se que o paciente possui bons antecedentes, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita (policial militar) há mais de 23 anos, é casado, jamais se envolveu com qualquer prática delituosa, é pessoa conhecida, idônea, bem quista, conforme abaixo assinado anexo, possui diversos certificados emitidos pela PMPA e ensino superior no curso de Educação Física (Doc. 5 – Ficha funcional, Abaixo Assinado, Certificado e Diploma de Ensino Superior).

Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo alvará de soltura em favor da Paciente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante e no final, após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, garantindo a Paciente a substituição de sua prisão, por medidas cautelares diversas ao cárcere.

A medida liminar foi indeferida, sendo, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora e após a manifestação do
custos legis.

Em resposta, o Juízo a quo, prestou as necessárias informações nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que o paciente JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA, é acusado de constituir milícia privada, atuante no município de

Bragança, que tem por atividade/objetivo a prática de homicídios, que tem como suposta finalidade exterminar integrantes do Comando Vermelho.

Nesse contexto, também foram denunciados os policiais militares MILTON CARLOS SILVA DE MENEZES; VERDEM DO SOCORRO CABRAL FERREIRA SILVA; DHIARLES AQUINO PRIST, PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES e THIAGO DA SILVA SANTIAGO, os quais integrariam a citada milícia.

Consta da denúncia, a qual tem por base a investigação policial denominada “Operação Taiguara”, que o paciente juntamente com os policiais militares acima indicados atuariam em conjunto com CAIO FRANÇOIS SOUSA DA SILVA (vulgo: “RAJADO”); FLANK MAX GOMES COELHO (vulgo: “MAX”); PAULO ROBERTO BORGES MATOS; JOSÉ ANTONIO DE SOUSA DA LUZ; GERSON DE ANDRADE MOURA; RAIMUNDO BORGES “BATMAN”; MARIO LAMES DA SILVA JÚNIOR “JÚNIOR”; GABRIEL RODRIGUES DA SILVA (vulgo:

“BIGODINHO”); THIAGO SILVA DOS REMÉDIOS; MARLON LUCAS MONTEIRO DA SILVA “FOGUINHO”; e ANTONIO WILSON SILVA FELIPE “GÓIA”, todos trabalhadores do ramo de segurança privada, e que seriam os responsáveis por executar as “missões” dadas pela ala militar da associação criminosa.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 20 de janeiro de 2021 e cumprida em 24 de fevereiro de 2021 em face de representação da autoridade policial, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV c/c §6º, todos do Código Penal, artigo 288-A do Código Penal e artigos 12 e 14 do Estatuto de Desarmamento, além de ser suspeito de ter praticado o crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, com a causa de aumento prevista no §º4, inciso I, ambos da Lei de Tortura, com parecer favorável do Ministério Público.

O Ministério Público denunciou o paciente em 23 de março de 2021 pela suposta prática Art. 288-A do Código Penal (Constituição de milícia privada).

Informo que nesta data, em face de petição de id 24773085, nos autos do processo em referência, tomei conhecimento de que, pelo menos em relação ao homicídio de Elias Ribeiro da Silva, não há indícios de autoria com relação aos acusados JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA, PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES e THIAGO DA SILVA SANTIAGO.

Esta circunstância impulsionou-me a revisar as prisões preventivas decretadas, uma vez que, com base na representação formulada pela autoridade policial decretei a prisão dos acusados por verificar a existência de indícios da autoria dos investigados em pelo menos dois homicídios, dentre eles o acima referido.

Nesta oportunidade, entretanto, impulsionado pela petição ao norte indicada, considero que, embora os autos demonstrados os indícios suficientes da autoria do crime previsto no artigo 288-A do Código Penal, não subsistem os motivos que fundamentaram o decreto prisional, razão pela qual revoguei todas as prisões preventivas, dentre elas a prisão decretada em favor do paciente.

Atualmente, a ação penal se encontra em curso regular, tendo sido determinada a citação do acusado em decisão de 24 de março de 2021.”

Em seguida a defesa através de ID Num. 4874876 comunica que na data de 04 de abril de 2021, foi expedida decisão do MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança-Pa, revogou a prisão do paciente, pelo que requer-se a desistência do habeas corpus por perda do objeto.

Após, os autos foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
que pronunciou-se pela perda de objeto, e, por conseguinte, o não conhecimento do writ em favor de JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA.

É o relatório.

VOTO

S
uscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, no sentido de obter o relaxamento da prisão do paciente com consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando que o paciente possui qualidades pessoais favoráveis.

Compulsando os autos, verifico que o impetrante peticionou requerendo a desistência do mandamus no ID nº
4874876
, vez que considerando que na data de 04 de abril de 2021, foi expedida decisão do MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança-Pa, revogando a prisão do paciente com aplicação de medidas cautelares, pelo que requereu a desistência do habeas corpus por perda do objeto.

Em análise do pedido de desistência formulado pelo Impetrante (ID: 4874876), verifica-se que o writ se encontra prejudicado.

Ante o exposto, considerando que o
mandamus
perdeu seu efeito, torna-se desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.

Sendo assim,
JULGO PREJUDICADO
o presente feito à míngua de perda de objeto, e determino, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 22/04/2021